Tribunal: CARF
Processo: 10814.725843/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10814.725843/2013-24
ACÓRDÃO
3401-013.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AMERICAN AIRLINES INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/01/2013
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725843/2013-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de julgamento de Embargos Declaratórios cuja origem do litígio reside na
lavratura de Auto de Infração pelo fato do contribuinte não ter informado no manifesto de carga
os produtos descritos no Auto de Infração.
A sanção lançada foi a Multa Proporcional ao Valor Aduaneiro (fls. 3/5) no valor de
R$ 43.668,64, em substituição da sanção do perdimento de mercadoria anteriormente aplicada,
posteriormente liberada por decisão judicial.
Ato contínuo o contribuinte obteve decisão judicial favorável no sentido de liberar
as mercadorias para posterior reenvio ao exterior, sob o argumento de que os produtos não
deveriam ter vindo para o Brasil, os quais deveriam ter seguido logística por terceiros países e que,
por erro nas informações prestadas pelo contribuinte no aeroporto de origem vieram para o
Brasil.
A decisão judicial apreciou a questão atrelada a falta da proporcionalidade e que o
recorrente demonstrou claramente tratar-se de erro escusável que evitaria a imposição da
penalidade do perdimento e modo a possibilitar o reencaminhamento para o aeroporto de
destino correto.
A decisão da DRJ conheceu parcialmente da impugnação ao não conhecer do mérito
da apreensão das mercadorias que teria culminado no perdimento, questões estas levadas ao
Poder Judiciário nos autos da Ação do Mandado de Segurança no 0001941-82.2013.4.03.6119.
Julgou o mérito da aplicação da penalidade da multa posto que os produtos
efetivamente ingressaram no território aduaneiro sem a respectiva informação no manifesto de
carga e, somente com o desembaraço e redestinação dos produtos para o aeroporto correto, que
a penalidade da multa substitutiva do perdimento foi lavrada. Portanto, em relação a esta
penalidade, inexiste a concomitância.
Em recurso voluntário o recorrente apresentou os mesmos fundamentos da
respectiva impugnação, acrescido do pleito de nulidade da decisão pela respectiva ausência de
conhecimento dos argumentos da questão de mérito da decisão. Eis as respectivas rubricas:
Preliminares:
I – DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÂO.
Em relação à "descrição dos fatos", cumpre observar que, de acordo com o Auto de
Infração, "a carga amparada pelo conhecimento aéreo AWB 001 0994 2612", teria como
Importador a Durcon Equipamentos Industriais Ltda, e como Consignatária a empresa Corporate
Logistics Ltda.
Contudo, estas informações encontram-se completamente equivocadas. Conforme
se extrai das fls. 16 e 17, dos presentes autos, as cargas importadas por Durcon Equipamentos
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725843/2013-24
3
Industriais Ltda, tendo como Consignatária a empresa Corporate Logistics Ltda, em verdade, se
tratavam das cargas amparadas pelo AWB 001 1737 9261.
Deve ser observado que, "a carga amparada pelo conhecimento aéreo AWB 001
0994 2612" é objeto de outro Auto de Infração, bem como de outro Mandado de Segurança,
impetrado por outro Importador/Consignatário.
Em razão da descrição equivocada, deve-se anular o respectivo Auto de Infração.
Em relação à "disposição legal infringida e a penalidade aplicável", observa-se que, de acordo com
o Auto de Infração em debate, a conduta da ora RECORRENTE, em tese, configuraria infração ao
art. 42, do Regulamento Aduaneiro de 2009 que dispões sobre a obrigatoriedade do transportador
apresentar o manifesto de carga com as informações pertinentes.
Analisando-se "a disposição legal infringida e a penalidade aplicável" indicadas no
Auto de Infração de origem, conforme determina o art. 10, do Decreto no 70.235, de 1972,
verifica-se a ausência de liame entre os dispositivos citados, quais sejam, o art. 42, do
Regulamento Aduaneiro de 2009 e o art. 73, de seus parágrafos, da Lei 10.833/03. Isso porque,
conforme se extrai da redação clara do art. 73, da Lei 10.833/03, a conversão da pena de
perdimento em multa exige, para todos os efeitos, a instauração do processo administrativo para
a apuração da existência de dano ao erário, o que não existiu nos presentes autos.

II- DA NÃO APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO: INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL (CF, ART. 5o, LIV.
No presente caso, restou aplicada à ora RECORRENTE, multa decorrente da
conversão da pena de perdimento, sem que sequer lhe ter sido aplicada a referida penalidade de
perdimento, nem ter sido instaurado qualquer procedimento visando a aplicação da referida
penalidade.
A aplicação da multa decorrente da conversão da pena de perdimento, nos
presentes autos, restou formalizada à RECORRENTE sem a instauração de qualquer procedimento
destinado à efetiva aplicação da pena de perdimento!!!
III- DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE AUTORIZADORA DA CONVERSÃO DA
PENA DE PERDIMENTO EM MULTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Tendo em vista que a mercadoria não foi consumida, muito menos extraviada ao
ponto de não ser localizada, entende-se que não se pode equiparar a “não localização ou consumo
de mercadorias” prevista no § 3o, do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976 e no §1o, art. 73, da
Lei no 10.833, de 2003 com a “liberação de mercadorias por ordem judicial”, sob de pena de se
aplicar a multa decorrente da conversão da pena de perdimento à situação não prevista no
referido dispositivo legal, em clara violação ao Princípio da Legalidade.
IV- NULIDADE DO ACÓRDÃO No 108-003.571: NÃO CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725843/2013-24
4
Neste aspecto o recorrente inicia sua fundamentação chamando atenção a r.
decisão proferida pela E. Desembargadora Federal ALDA BASTO, relatora do Agravo de
Instrumento no 0006800-68.2013.4.03.0000 prosseguimento do despacho aduaneiro em relação
às cargas objeto da presente autuação se daria "sem prejuízo da abertura de Processo
Administrativo para apuração de 'suposta' irregularidade e aplicação de 'eventual' sanção, pelo
descumprimento da legislação aduaneira, concedendo ao contribuinte/administrado o direito ao
contraditório e ampla defesa".
Não obstante todo o cenário manifestamente ilegal instaurado em face da ora
RECORRENTE, cumpre destacar que, mesmo tendo esta oferecido, tempestiva e legalmente, sua
Impugnação ao Auto de Infração de origem, o Acórdão no 108-003.571 entendeu por bem em não
conhecer da Impugnação apresentada sob o fundamento que: "A propositura de ação judicial
importa a renúncia à instância administrativa relativamente à matéria que foi levada a juízo e,
quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo administrativo, este terá
prosseguimento normal no que concerne à matéria distinta, nos termos do Parecer Normativo
COSIT n° 7, de 22 de agosto de 2014".
Ainda que o Auto de Infração de origem se omita no tocante à informação sobre o
Impetrante (Polo Ativo) do Mandado de Segurança no 0001941-82.2013.4.03.6119, fato é que, às
fls. 20, dos presentes autos, consta, claramente, a informação que o Impetrante do Mandado de
Segurança no 0001941-82.2013.4.03.6119, tratava-se do Consignatário das cargas apreendidas,
qual seja, CORPORATE LOGISTICS LTDA.
De tal modo, observa-se o erro grosseiro constante do Acórdão no 108-003.571 ao
não conhecer da Impugnação protocolada pela ora RECORRENTE sob a alegação que esta teria
renunciado à esfera administrativa, ao propor ação judicial sobre o mesmo tema.
Sendo assim, inexiste concomitância para o presente caso e, considerando que não
houve o respectivo conhecimento da impugnação do recorrente, resta reconhecer a nulidade do
Acórdão no 108-003.571 da DRJ.
V- NULIDADE DO ACÓRDÃO No 108-003.571: AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE
O MANDADO DE SEGURANÇA No 0001941-82.2013.4.03.6119.
Em contradição ao item anterior, o contribuinte pleiteia a nulidade da Decisão de
primeiro grau pelo fato de não constar nenhuma referência ao Mandado de Segurança em
epígrafe.
Todavia no tópico anterior o próprio contribuinte defende inexistir a concomitância
pelo fato de quem ingressou com o MS foi a empresa consignatária e não a recorrente.
Inclusive cita que a referida decisão transitou em julgado em 03/10/2018 e que a
decisão deste processo administrativo deve seguir o mesmo desfecho da judicial que
descaracterizou a infração.
MÉRITO.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725843/2013-24
5
VI- AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
Entende o recorrente que a aplicação da pena do perdimento pressupõe o efetivo
prejuízo ao erário e, segundo a própria decisão judicial do MS citado, não ocorreu. Muito menos
houve má-fé, apenas e simplesmente um erro. No presente caso, é evidente que inexistiu
qualquer dano ao erário, tampouco perda aos cofres públicos, já que as cargas em questão,
conforme reconhecido pela r. sentença de mérito, as cargas em questão sequer se destinavam ao
Brasil, não existindo qualquer prejuízo financeiro ao Fisco, sendo, portanto, totalmente descabida
a presente autuação.
O Colegiado de piso, por meio do Acórdão 3401-011.112, em sessão realizada aos
26 de outubro de 2022, por unanimidade de votos, reconheceu a concomitância e, por
consequência, não conheceu do recurso voluntário.
Ato contínuo o recorrente apresentou Embargos de Declaração sustentando
contradição (pelo fato do Acórdão ter feito referencia a caso semelhante e, na ocasião ter
sobrestado o julgamento até o deslinde da questão posta em juízo) e omissão (em razão da
ausência de enfrentamento do pedido nulidade do Acórdão no 108-001.769 proferido pela DRJ,
considerando que sequer teceu considerações com relação ao “status quo” do Mandado de
Segurança no 0004884-77.2010.4.03.6119, assim como o r. acórdão embargado também incide
em omissão igualmente por não realizar qualquer análise com relação ao atual andamento do
Mandado de Segurança no 0001941-82.2013.4.03.6119.
Referidos embargos foram admitidos em sede de juízo de admissibilidade nos
seguintes termos:
No caso em análise, a embargante suscita a ocorrência de obscuridade, omissão e
contradição, uma vez que ao aplicar ao caso a Súmula CARF no 1, haja vista que, conforme
informado em sede de Recurso Voluntário, a ora embargante, AMERICAN AIRLINES INC., de fato,
não teria proposto qualquer ação judicial em relação aos fatos debatidos no acórdão e, além disso,
não teria analisado o pedido de nulidade do Acórdão no 108- 003.571, pelo fato deste sequer
tecer quaisquer considerações com relação ao “status quo” do Mandado de Segurança no
0001941-82.2013.4.03.6119. De fato, no relatório do acórdão embargado, consta a alegação do
contribuinte acerca do fato da mesma não ter proposto a ação em questão, como se extrai do
seguinte excerto...
Defende que a ora RECORRENTE, AMERICAN AIRLINES INC., de fato, não propôs
qualquer ação judicial em relação aos fatos aqui em debate. O Impetrante (Polo Ativo) do
Mandado de Segurança no 0001941-82.2013.4.03.6119, é o consignatário das cargas apreendidas,
qual seja, CORPORATE LOGISTICS LTDA.....
Entretanto, os temas não foram tratados no voto condutor, que apenas se
manifestou acerca da relação de prejudicialidade no presente processo e a
matéria submetida a julgamento no Mandado de Segurança, não analisando a
manifestação do embargante acerca da alegação de que o mesmo não teria
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725843/2013-24
6
proposto qualquer ação judicial em relação aos fatos aqui em debate e a
manifestação do embargante acerca da nulidade do Acórdão no 108- 003.571,
pelo fato deste sequer tecer quaisquer considerações com relação ao “status quo”
do Mandado de Segurança no 0001941-82.2013.4.03.6119.
Portanto, presente o apontamento objetivo de vício de obscuridade e omissão na
decisão embargada, e, não sendo as alegações manifestamente improcedentes,
estão presentes os pressupostos materiais para envio do tema ao colegiado, para
análise.
Eis o relatório.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo. Todavia, deve ser conhecido parcialmente por não reunir
todas as condições de admissibilidade.
2
DO DIREITO.
O recurso de Embargos de Declaração interposto pelo contribuinte foi admitido
com fundamento em omissão e contradição.
2.1 DA INEXATIDÃO MATERIAL DO ACÓRDÃO.
Com razão o Embargante. Realmente houve lapso manifesto na página 256 quando,
ao iniciar a fundamentação do voto, o r. Conselheiro Relator faz referência a outro número de
processo judicial e outros dados da origem deste processo.
Neste sentido, necessário prover o recurso, na parte conhecida, para correção da
descrição equivocada dos fatos para que se promova a seguinte alteração de redação das fls. 256:

REDAÇÃO ATUAL QUE DEVERÁ SER RETIRADA DO CORPO DO ACÓRDÃO:

Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725843/2013-24
7

A descrição correta que deverá prevalecer deve ser aquela que consta no Auto de
Infração e no próprio relatório do voto do r. Conselheiro Relator, a qual a seguir é transcrita:
Em 27/01/2013, o contribuinte acima identificado tomou ciência do Termo de
Retenção Evig n° 03/2013 (anexo 1), lavrado em função de não ter a companhia
aérea American Airlines Inc., manifestado, no MANTRA ou no manifesto de bordo,
para o vôo AA987/DFW, procedente de Dallas/EUA, a carga amparada pelo
conhecimento aéreo AWB 001 0994 2612, importada por Durcon Equipamentos
Industriais Ltda, e tendo por consignatária a empresa Corporate Logistics Ltda., o
que constitui-se em infração ao disposto no art.42 do Decreto 6759/09
(Regulamento Aduaneiro). Em 04 de março de 2013, foi proferida pelo MM. Juiz
Federal Tiago Bologna Dias, da 4' Vara Federal de Guarulhos, liminar no Mandado
de Segurança (MS) n° 00019418220134036119, determinando que a autoridade
aduaneira mantivesse a retenção da mercadoria, mas se abstivesse, até o
julgamento do mérito, de dar sequência ao perdimento das mercadorias
importadas pela impetrante. Em grau de apelação, a MM. Desembargadora Alda
Basto teve entendimento diverso no agravo de instrumento 0006800-
68.2013.4.03.000/SP, determinando a imediata liberação da mercadoria,
permitindo o curso regular do processo de importação dos bens. No entanto, em
cumprimento ao disposto no art. 73 de seus parágrafos, da Lei 10.833/03,
lavramos o presente Auto de Infração, para resguardar os interesses da Fazenda
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725843/2013-24
8
Nacional, porém com exigibilidade suspensa, aguardando decisão final da liminar
pleiteada em sede de agravo, mencionado anteriormente.
Portanto, merece provimento para correção do referido lapso manifesto.
2.2 DA PERDA DE OBJETO DAS DEMAIS DISCUSSÕES

No entanto, o objeto do Lançamento do Auto de Infração não existe mais, motivo
pelo qual, por dependência, este recurso também perdeu o respectivo objeto. Explica-se:
O recorrente suscita omissão pelo fato da decisão recorrida não ter enfrentado o
tema da nulidade decorrente da DRJ não ter feito considerações acerca do Mandado de
Segurança, fato repetido pela decisão proferida no âmbito do CARF.
Já a contradição seria decorrente do voto do Conselheiro Relator ter feito
referência a processo similar onde teria ocorrido o sobrestamento do feito administrativo
enquanto a discussão sobre perdimento estava posta para apreciação do Poder Judiciário.
Pois bem. Neste cenário vale transcrever trecho da decisão recorrida que faz
referencia expressa ao Mandado de Segurança.
Cabe ponderar que, conquanto não haja identidade absoluta de objetos entre o
processo judicial e o processo administrativo, que venha a impedir o julgamento
da lide administrativa, observa-se a existência de uma relação de prejudicialidade
entre os processos instaurados nas duas esferas. Isso significa que os pedidos
formulados em ambos os processos guardam entre si uma relação de
dependência ou subordinação, por se inscreverem no âmbito da mesma relação
jurídica material, consubstanciada na exigência tributária decorrente da operação
de importação, servindo um deles (o pedido apresentado no processo judicial) de
pressuposto dos outros (os pedidos diferenciados veiculados na impugnação
administrativa), porque da validade ou procedência daquele depende a validade
ou procedência destes. Contudo, da continuidade deste processo administrativo
não advém nenhum prejuízo para a Administração Pública ou para o sujeito
passivo. Na hipótese de superveniência de decisão judicial transitada em julgado
favorável ao contribuinte, restará sem sustentáculo legal a peça acusatória
administrativa, tornando-se sem efeito o auto de infração, total ou
parcialmente, conforme o teor e extensão da decisão judicial definitiva, bem
assim todos os atos que deles sejam decorrentes, dentre os quais se inclui a
decisão administrativa que apreciar as questões acessórias.
Portanto, seja na decisão da DRJ, ou pelos fundamentos do próprio Embargos de
Declaração, a questão principal remonta ao referido desfecho do Mandado de Segurança no
0001941-82.2013.4.03.6119.
De fato, se de um lado a decisão de primeiro grau enfrentou a acusação e aplicação
da multa aduaneira do valor do produto, substitutiva do perdimento, cujo fundamento legal reside
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725843/2013-24
9
no § 3o do V, art. 23 do Decreto 1455/1976, absteve-se de analisar o perdimento propriamente
dito previsto no art. 689, IV do Regulamento Aduaneiro c.c. 105, IV do Decreto 37/1966, haja vista
que esta questão foi analisada pelo Poder Judiciário.
Correlacionando-se as discussões, é fato notório que a concomitância parcial
decorreu de que, neste processo administrativo, a sanção imposta foi uma, substitutiva daquela
originária levada a apreciação ao Poder Judiciário, reforçando que seus fundamentos jurídicos são
distintos.
Todavia, seja numa ou outra sanção, o fato gerador é o mesmo, qual seja, a não
prestação adequada de informação da carga no manifesto de carga. E mais, o produto, as partes
envolvidas, enfim, todo o contexto é o mesmo.
Portanto, a interdependência é natural no que se refere ao fato gerador. Inclusive
destacado em sede da própria decisão de primeiro grau.
Analisando os documentos e as informações que acompanham o Recurso
Voluntário, o processo judicial, observa-se que a decisão judicial que descaracterizou a infração
transitou em julgado na data de 04/10/2018. Eis o print do andamento processual:

E o mérito do Acórdão proferido no âmbito do Egrégio TRF3 restou assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL No 0001941-82.2013.4.03.6119/SP 2013.61.19.001941-0/SP
RELATOR : Desembargador Federal MARCELO SARAIVA APELANTE : CORPORATE
LOGISTICS LTDA ADVOGADO : SP307126 MARCELO ZUCKER e outro(a)
APELADO(A) : Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL) ADVOGADO : SP000004
RAQUEL
VIEIRA
MENDES
E
LÍGIA
SCAFF
VIANNA
No.
ORIG.
:
00019418220134036119 4 Vr GUARULHOS/SP.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.808 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10814.725843/2013-24
10
EMENTA TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO. CARGA SEM MANIFESTO.
MANTRA. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS. IDENTIFICAÇÃO POR OUTROS
DOCUMENTOS OU DECLARAÇÕES. COMPROVAÇÃO. 1. In casu, muito embora se
tenha constatado a ausência do registro das mercadorias a bordo da aeronave,
quando do pouso, tal como determinada o art. 41, do Decreto no 6.759/09,
observa-se que o registro da carga no sistema SISCOMEX-MANTRA ocorrera
apenas 08 minutos após a aterrisagem, tendo sido documentado através do
relatório coligido a fls. 47 que o sistema operacional sofrera oscilação de energia
no dia e no que antecedera o desembarque. 2. Denota-se que a aplicação da pena
de perdimento, no presente caso, não se mostra proporcional, na medida em que
a simples intempestividade da entrega do termo da entrada, sem qualquer
evidência de má-fé por parte da impetrante, não pode, por si só, impingir tal
medida coercitiva. Não se verifica no comportamento da impetrante, relativo à
importação da mercadoria, qualquer manobra no sentido de afastar a exigência
de tributo que seria devido ou de ensejar o ingresso irregular de mercadoria, não
resultando dano ao erário. 3. Não havendo indícios de fraude, e estando a
mercadoria coberta por documentação equivalente e regularizada, ainda em que
a destempo, a pena perdimento não se mostra razoável. Vale dizer, não se pode
dissociar do elemento subjetivo nem desconsiderar a boa-fé no que pertine à
imposição de penalidade. Destaco, nesse sentido, os seguintes julgados: 4.
Sentença reformada. Segurança concedida para declarar o direito da recorrente
de obter a liberação do processo de importação. 5. Apelo provido.

Do exposto, entende-se que a infração, objeto do lançamento do Auto de Infração,
restou descaracterizada por decisão judicial transitada em julgado que, no entender da própria
decisão a DRJ, resultaria na perda do objeto da acusação deste Lançamento.
Portanto, não há mais litígio e o processo deve ser retornado a unidade de origem,
posto que inexiste infração, devendo-se em respeito a decisão judicial, cancelar imediatamente o
lançamento do presente Auto de Infração no tocante a multa substitutiva do perdimento.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço parcialmente dos Embargos e, na parte conhecida, acolho
parcialmente sem efeitos infringentes para sanar o lapso manifesto apontado.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 327
DF CARF MF
Original